Tribunal: TCU
Processo: 028.328/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Joao da Silva Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2024-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 3576/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do sr. Giodilson Pinheiro Borges, com aplicação de débito correspondente à integralidade dos valores geridos e de multa, no valor de R$ 186.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 111/2023-TCU-Plenário deste Tribunal deu provimento a recurso de revisão interposto pelo sr. Giodilson Pinheiro Borges para tornar insubsistente o Acórdão 3576/2020-TCU-Segunda Câmara e, adicionalmente, julgou regulares as contas deste responsável, dando-lhe quitação; Considerando, ainda, que o Acórdão 111/2023-TCU-Plenário julgou irregulares as contas do sr. João da Silva Costa, aplicando-lhe multa no valor de R$ 30.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 781/2024-TCU-Plenário desta Corte de Contas não conheceu de recurso de revisão interposto pelo Município de Mazagão/AP, por falta de legitimidade e de interesse recursal; Considerando que os argumentos ora apresentados em recurso de revisão não se encaixam nas hipóteses que permitem o seu conhecimento, nos termos dos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277 e 288 do RITCU; e Considerando a manifestação da AudRecursos, ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do já citado art. 35 da Lei 8.443/1992 (peças 481-483 e 485); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres uniformes constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277 e 288, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de revisão, em razão do não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade exigidos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 028.328/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.399/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: João da Silva Costa (XXX.158.902-XX) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Mazagão/AP 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Marcelo Ferreira Leal (OAB/AP 370) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente decisão ao recorrente, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 481.